Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-63.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRA EM ÔNIBUS DO SISTEMA PÚBLICO DE TRANSPORTE. TENTATIVA DE EMBARQUE COM OBJETOS PROIBIDOS. DEMONSTRADO. CONDUTA DISCRIMINATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para lhe condenar a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

3. Conforme exposto na inicial, a recorrida é vendedora ambulante e realiza os deslocamentos por meio de transporte público coletivo fornecido pela recorrente. Alega que, de acordo com o costume local, os motoristas da empresa recorrente permitem aos vendedores ambulantes que introduzam a mercadoria pela porta traseira do ônibus para que posteriormente o passageiro entre pela porta dianteira e efetue o pagamento da tarifa. No entanto, um motorista específico da empresa recorrente passou a obstar o embarque da recorrida, bem como teria se negado a abrir as portas do coletivo para o embarque.

4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrente “(...)por intermédio de preposto em ação voluntária, provocou constrangimento e humilhação à requerente, que necessita do transporte público para chegar ao local de trabalho, ao impedir indevidamente seu embarque por diversas vezes, fato que, certamente, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral passível de indenização”.

5. Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que não há prova suficiente que confirme a versão apresentada pela recorrida, de que teria sido impedida de embarcar no ônibus. Sustenta que há norma distrital que veda o ingresso no coletivo com mercadorias que possam comprometer a segurança. Defende que inexistem danos morais a indenizar. Subsidiariamente, pede a redução do “quantum” fixado na origem.

6. Contrarrazões ao ID 51980865.

7. No mérito, razão assiste à recorrente. Isso porque o condutor do veículo, objetivando a segurança dos demais usuários do serviço, tão somente observou o Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (Lei Distrital no 3.106, de 27.12.2002) que tipifica como infração à referida norma o transporte de "mercadorias ou produtos que comprometam ou possam afetar a comodidade ou a segurança dos passageiros". Da análise do conjunto probatório, sobretudo o documento de ID 55702152, evidencia-se que as mercadorias da recorrida são absolutamente incompatíveis com o tipo de veículo, que se destina exclusivamente ao transporte de passageiros, sendo, ainda, desprovido de bagageiro, tendo em vista sua natureza precipuamente urbana.

8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, entretanto, o conjunto probatório, sobretudo a prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, evidencia a existência de um clima beligerante entre a recorrida e motorista do coletivo, tendo este, inclusive, solicitado ao seu empregador que o removesse para outra linha de transporte coletivo, a fim de evitar as provocações da recorrida. Diante do contexto fático, entendo que não há dano moral a indenizar, pois a recorrida contribuiu para o desfecho do caso, aliada à falta de observância quanto à proibição de transporte de suas mercadorias.

9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.